Tribunal: TJMT
Processo: 0001391-52.2004.8.11.0071
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001391-52.2004.8.11.0071
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (RECORRENTE), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS CARNEIRO - CPF: 082.809.241-91 (RECORRIDO), VALTEIR TEOBALDO SANTANA DE ASSIS - CPF: 000.568.441-23 (ADVOGADO), GLEICE KELLY ALVES VIEIRA BORGES - CPF: 031.123.461-57 (ADVOGADO), MULTI - INOX NETALURGICA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 01.053.176/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 0001391-52.2004.8.11.0071.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)

:
EDSON LUIZ PERIN.

Recorrido(s): FRANCISCO CARLOS CARNEIRO, MULTI - INOX METALÚRGICA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EPP E ALESSANDER CARNEIRO.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 04 A 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
ERRO MATERIAL CONSTANTE NA SENTENÇA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 494, I, DO CPC
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FRUSTRAÇÃO DE DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95 – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – ENUNCIADO 75 DO FONAJE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 99998622, pág. 170, que deferiu o pedido de correção da certidão de dívida, extinguindo o feito, em razão da ausência de bens penhoráveis de propriedade da parte executada.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A ausência de implementação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

2)

A extinção do feito – Cumprimento de sentença, na pendência de suspensão para ocorrência da prescrição;

3)

Ausência de fundamento legal para a extinção e negativa de prestação jurisdicional;

4)

A extinção do processo com fundamento em hipótese inexistente.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,

constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito,
ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício
.

Trata-se de recurso inominado contra a decisão monocrática prolatada no id. nº 99998622, pág. 170, que deferiu o pedido de correção da certidão de dívida, extinguindo o feito, em razão da ausência de bens penhoráveis de propriedade da parte executada, nos seguintes termos:

(...) Compulsando minuciosamente os autos e sem delongas, passo a análise dos pedidos constantes nas fls. 345 a 349.

DEFIRO o pedido de correção da certidão de dívida conforme solicitado no item 1.

INDEFIRO o pedido constante no item 2, uma vez que

não há de se falar em futura alegação de nulidade quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto que conforme observa-se na decisão de fls. 316 e 317, FORA INSTAURADO O INCIDENTE de desconsideração inversa.

INDEFIRO o pedido de bloqueio BACENJUD, uma vez que a certidão de dívida é atitude última do juízo em possibilitar o recebimento do crédito pelo exequente, e sua expedição gera o reconhecimento de que não há bens penhoráveis de propriedade do executado, de forma que a extinção do feito é medida que se impõe nos termos do Art.51. §4º, da Lei 9099/95, não sendo possível o prosseguimento da execução após a expedição de tal certidão. (...)

No caso, vê-se a ocorrência de erro material na r. sentença, no que concerne ao dispositivo indicado no
decisum
.

Ressalte-se que tal vício é passível de ser sanado, de ofício, em grau recursal, nos termos do art. 494, I, do CPC,
in verbis
:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ERRO MATERIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil de 2015, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício
, sem implicar violação à coisa julgada, mormente tendo sido interposto o competente recurso.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 1143830/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018). (grifei)

Assim, corrijo,
de ofício
, o erro material existente nos autos, no que concerne ao dispositivo indicado no
decisum
, para que onde se lê:
Art.51. §4º, da Lei 9099/95
,
leia-se:
Art. 53, §4º, da Lei 9099/95
.

Ainda, a despeito da insurgência da parte exequente, a sentença deve ser mantida, pois devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo.

Importa consignar que
a proposta de um processo que tramita nos Juizados Especiais é a da celeridade, o que não ocorre no presente feito, uma vez que se trata de cumprimento de sentença em curso desde o ano de
2004
, não logrando êxito a parte exequente em receber o seu crédito, muito embora o Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação.

Dispõe o artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, que não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo deve ser extinto:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

(...)

§ 4º
Não encontrado o devedor
ou inexistindo bens penhoráveis
, o
processo será imediatamente extinto
, devolvendo-se os documentos ao autor.
(grifei)

Em consonância, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75:
A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução
, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação –
XXI Encontro
– Vitória/ES).

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE
. RECURSO IMPROVIDO.

É ônus do credor realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe à extinção do processo sem apreciação do mérito.

Em consonância foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor".

Recurso improvido.

(TJMT - N.U 1015192-67.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ARTIGO 53, § 4º, DA LEI N. 9.099/95). INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 53, § 4º, DA LEI N. 9.099/95 TAMBÉM CABÍVEL AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.. EXEGESE DO ENUNCIADO 75, DO FONAJE: "A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuído." RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Recurso Inominado n. 0302930-82.2014.8.24.0033, de Itajaí, rel. Ana Karina Arruda Anzanello, Segunda Turma Recursal, j. 27-10-2020).

Além disso, é ônus da parte credora informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. Desta forma, não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pela parte exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa a extinção do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe à extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial
.

(TJMT - N.U 1000773-06.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DAS PARTES EXECUTADAS NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95
.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 0040485-47.2009.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024) (grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95
,
e
stando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024